Tribunal: TJSP
Processo: 0000939-87.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000939-87.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
VICTOR CARDOSO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
2) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA PARA REDUZIR A PENA DO ACUSADO PARA UM (01) ANO E
OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO
DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA, NO PISO, COM
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-87.2018.8.26.0603 -Voto no 24.085
2
Apelação Criminal no 0000939-87.2018.8.26.0603
Apelante/Apelado: Victor Cardoso da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.085 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 155/164, cujo relatório se adota,
VICTOR CARDOSO DA SILVA foi condenado ao cumprimento de dois (02)
anos e seis (06) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei 11.343/06, com incidência do privilégio. Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e requer a absolvição por
insuficiência de provas. Alternativamente, busca a aplicação do redutor decorrente
do privilégio no grau máximo, com fixação do regime aberto e substituição da
sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 175/197).
O Ministério Público, por sua vez, também apelou e
objetiva imposição de aumento na primeira fase do cálculo da pena, sob o
argumento de que a quantidade e natureza da drogas apreendidas, 77 porções de
cocaína, justificam a exasperação. Por fim, objetiva o afastamento do privilégio,
sustentando que o acusado possui envolvimento com o narcotráfico (fls. 236/247).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do apelo do órgão
acusatório de primeiro grau (fls. 296/306).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 26 de junho de
2018, por volta de 23h, na rua Abramo Gon, n.o 400, Nossa Senhora Aparecida,
cidade de Araçatuba, VICTOR CARDOSO DA SILVA trazia consigo e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 27,55g de cocaína, além de um aparelho celular,
R$ 15,00, em dinheiro e um rolo de “plástico filme”, conforme auto de exibição e
apreensão, auto de constatação e laudo definitivo, respectivamente, às fls. 20/21,
23/24 e 30/35.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-87.2018.8.26.0603 -Voto no 24.085
3
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado
permaneceu em silêncio (cf. fls. 10). Em juízo, negou o crime. Afirmou que não
trazia consigo ou armazenava, em sua residência, qualquer entorpecente. Esclareceu
que o dinheiro encontrado em sua posse era proveniente de seu trabalho lícito, como
ajudante de padeiro (cf. interrogatório gravado e anexado fls. 147/149).
Os policiais Josias Guerrero Júnior e Maurício Moreira
Silva Júnior, sob o contraditório, disseram que durante patrulhamento avistaram o
acusado, em uma bicicleta. Resolveram abordá-lo diante da atitude suspeita
apresentada. Foi perseguido e conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, encontraram
na posse dele 40 porções de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 15,00.
Em diligência à residência dele, durante buscas no interior do guarda-roupa,
localizaram o restante dos entorpecentes. Sob o mesmo móvel também acharam um
“rolo de plástico filme”, comumente utilizado para embalar drogas. O policial Josias
detalhou, ainda, que antes da abordagem o acusado desembarcou da bicicleta e
empreendeu fuga em direção a um terreno baldio (cf. depoimentos gravados e
anexados fls. 147/149).
Como se vê, não obstante a negativa do acusado, a
prova acusatória foi insuspeita e revelou que ele trazia drogas consigo e também as
em sua casa. Assim, diante da quantidade e forma de acondicionamento, vale dizer,
prontas para a entrega ao consumo de terceiros, tinham como destino o tráfico.
Em relação à pena.
Diversamente do alegado pelo Ministério Público, a
quantidade apreendida não justifica exasperação na base, pois apurado, conforme
laudo pericial de fls. 30/35, que o total do entorpecente apreendido resultou 27,55g,
portanto, em quantidade não expressiva.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a atenuante da
menoridade relativa foi reconhecida, contudo, sem reflexo, pois observado o
disposto na Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, foi aplicada a causa de diminuição
decorrente do privilégio que, também ao contrário do alegado pelo órgão acusatório
de primeiro grau, deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-87.2018.8.26.0603 -Voto no 24.085
4
O alegado envolvimento com o tráfico, que segundo a
acusação seria fator impeditivo do redutor, guarda relação direta com o tipo penal
imputado, não sendo obstáculo para a aplicação da medida, a não ser que se tivesse
demonstrado a profundidade da ligação do acusado com a narcotraficância, o que
não ocorreu nos autos.
De outra parte, assiste razão à defesa, porquanto,
observada a pouca quantidade de droga apreendida, cabível a redução no máximo,
ou seja, na fração de dois terços (2/3).
Assim, recalculada, a sanção perfaz um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no
piso.
Quanto ao regime, também conforme postulado pela
defesa, considerando-se a quantidade de pena privativa de liberdade concretizada e o
disposto no art. 33, §§2o e 3o, do CP, observada a natureza jurídica de delito comum
do tráfico privilegiado, já reconhecida pelo colendo STF, modifico-o para o aberto.
De outra parte, descabida a aplicação de substitutivos
penais, pois conforme venho entendendo, tais benesses não se revelam socialmente
recomendáveis aos apenados pela prática de tráfico, ainda que privilegiado.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO:
1) NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO;
2) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA PARA REDUZIR A PENA DO ACUSADO PARA UM (01) ANO E
OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E
PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA, NO
PISO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator